Tribunal: TJDFT
Processo: 0708752-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Processo : 0708752-16.2021.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, IV e parágrafo único, do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 29 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator